Tribunal: TJSP
Processo: 1029386-71.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000724554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029386-71.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MARILIA
DE OLIVEIRA NASTRI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029386-71.2018.8.26.0602 -Voto no
2
VOTO No: 34.923
Apelação no: 1029386-71.2018.8.26.0602
Comarca: SOROCABA
Apelante: MARILIA DE OLIVEIRA NASTRI
Apelado:
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
Apelação. Celebração de acordo entre as partes. Ato
incompatível com a vontade de recorrer.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em
face da r. sentença de fls. 101/103 que, em ação revisional de contrato,
julgou improcedente o pedido revisional, condenando o autor em custas,
despesas e honorários arbitrados em R$ 1.000,00
Irresignada,
a
autora interpõe recurso de
apelação, aduzindo, em suma, a abusividade contratual decorrente da
cobrança de juros muito superiores à média do mercado, a necessária
condenação da apelada em danos morais decorrentes da abusividade
contratual.
Contrarrazões em fls. 267/284.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Compulsando os autos, verifica-se, a fls. 295/296,
que foi juntada petição assinada pelas partes dispondo que foi firmado
acordo para o fim de resolver o litígio, constando, ainda, expressa
disposição pela apelante de desistência do recurso interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029386-71.2018.8.26.0602 -Voto no
3
Portanto, de rigor reconhecer que a realização do
referido acordo configura ato incompatível com a vontade de recorrer, o
que, consequentemente, acarreta o não conhecimento do presente recurso.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, não
se conhece do presente recurso. Resta prejudicada, outrossim, a oposição
ao julgamento virtual por intento de realização de sustentação oral por
parte da requerente, em razão do quanto já disposto.
Roberto Mac Cracken
Relator